Tribunal: TJDFT
Processo: 0752439-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752439-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do execução de título extrajudicial no 0710456-32.2019.8.07.0001, que manteve a suspensão do processo por ausência de bens do devedor; não reconheceu a prescrição da dívida e determinou o retorno do processo ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, nos seguintes dos termos: “Trata-se de execução fundada no instrumento particular de confissão de dívida ID 32911611, cuja prescrição é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, tendo em vista que a suspensão do processo por ausência de bens decorreu em 05/05/2021, conforme certificado no ID 94719749, é forçoso concluir que não prescreveu a pretensão executiva. Considerando que persiste a ausência de bens, o processo retornará ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 05/05/2021, conforme certificado no ID 94719749.” Os embargos de declaração opostos contra a r. decisão foram rejeitados (ID: Num. 216528707 da origem). Em suas razões recursais de ID: Num. 67102878, a agravante/exequente afirma que, embora o Juízo monocrático tenha corretamente reconhecido a inexistência de prescrição, o marco inicial da prescrição intercorrente encontra-se equivocado. Aduz que “o marco inicial do prazo prescricional intercorrente, termos da nova redação dada ao § 4o, do artigo 921, do CPC, pela Lei 14.195/2021, promulgada em 27/8/2021, será a ciência, pelo Exequente, da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o”. Destaca que, “levando em conta que o prazo de suspensão, conforme estabelecido no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, já se esgotou e pode ocorrer apenas uma vez, o ato processual que marca o início da prescrição intercorrente – a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens –, deve ser aquele realizado durante a vigência da Lei 14.195/2021, para que o referido prazo tenha início”. Menciona que “No caso concreto, após o período de suspensão do processo, findo em 4/6/2021, não houve diligências constritivas (apesar de requeridas, foram indeferidas) e, consequentemente, não houve ciência do Credor de tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor, portanto, sequer teve início o prazo prescricional, na forma estabelecida na Lei 14.195/21”. Ressalta que “a contagem da prescrição intercorrente não se aplica enquanto o crédito estiver habilitado na recuperação judicial, conforme o artigo 6o, caput e § 4o, da Lei 11.101/2005, que suspende a prescrição das obrigações do devedor pelo período inicial de 180 dias, prorrogáveis por igual período. Esse dispositivo protege os interesses dos credores e viabiliza a reorganização da empresa em recuperação, evitando medidas que poderiam prejudicar o plano de recuperação”. Informa que a “inclusão do crédito da Agravante no quadro geral de credores ocorreu em 24.2.2022, conforme os documentos anexados (relação de credores e edital de publicação), o que ratifica que o prazo de prescrição se encontra suspenso até o término da recuperação judicial”. Acrescenta que “o plano recuperacional já foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores, houve publicação do edital do Quadro Geral de Credores, incluindo o crédito oriundo da presente execução, e o processo segue concluso para sentença desde 22/10/2024”. Afirma que “até que se encerre a recuperação judicial, o prazo de prescrição não se reinicia, em respeito aos princípios de preservação da empresa e de paridade entre credores, previstos nos arts. 47 e 75 da Lei 11.101/2005. A retomada dos prazos só poderá ocorrer após o encerramento do processo de recuperação ou a superação dos obstáculos legais à execução, garantindo aos credores a paridade e a segurança jurídica de que não serão prejudicados por limitações temporais desproporcionais no decorrer do plano de recuperação”. Assevera que “o prazo prescricional foi suspenso durante esse período, de modo que o novo termo final para a ocorrência de eventual prescrição intercorrente passaria a ser em 30/4/2027 (5/5/2025 + 360 dias), considerando a suspensão de 360 dias relativos ao stay period e termo inicial imediatamente ao fim da suspensão determinada pelo artigo 921, III, do CPC”. Requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão do processo de origem, para se evitar o reconhecimento do marco inicial da prescrição intercorrente nos termos definidos pelo Juízo monocrático. No mérito, requer seja definido o termo inicial e final da prescricional intercorrente. Preparo (ID: Num. 67102882). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante alegue que houve equivoco por parte do Juízo singular quanto ao marco inicial do prazo da prescrição intercorrente (05/05/2021). Entretanto, entendo que a concessão de efeito suspensivo ao agravo não se revela necessária neste momento processual, uma vez que a r. decisão combatida também reconheceu que é de 5 (cinco) anos a prescrição de execução fundada no instrumento particular de confissão de dívida, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Como se sabe, a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo que a prescrição prevista para o direito que se busca tutelar na ação (art. 206-A do CPC). Desse modo, observa-se que o prazo prescricional, ainda, longe de ser alcançado, considerando o marco considerado pela r. decisão agravada, afasta qualquer possibilidade de prejuízo imediato à parte agravante. Por fim, ressalto que a análise da questão será oportunamente realizada, quando do exame definitivo do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador